Tribunal: TJPA
Processo: 0006090-96.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006090-96.2015.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL SANTANA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – INVIABILIDADE.
A consumação do crime
de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ).
2)
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
. A
s circunstâncias negativas do delito, praticado mediante o uso de arma e restrição de liberdade da vítima, a qual foi forçada a acompanhar os agentes na condução do veículo subtraído, justificam a pena-base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
,
reduzida em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, diante da atenuante da confissão, e em seguida, exasperada em 1/3 (um terço), face à majorante do concurso de pessoas,
totalizando em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, que se mantém, assim como
o regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP. 3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por RAFAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para a sua modalidade tentada, bem como o redimensionamento da pena-base a si fixada para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 07 de abril de 2015, por volta das 22h30, RAFAEL SANTANA DA CONCEIÇÃO, ora apelante, juntamente com Luciano do Nascimento Costa, utilizando-se de grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram João Victor Moraes Estácio quando ele estava descendo do carro para abrir o portão de sua residência, anunciaram o assalto e constrangeram a vítima a retornar ao veículo, após o que passaram a circular no automóvel, e em seguida, subtraíram os cartões de crédito e débito do ofendido, tendo sido efetuados saques no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Segue narrando a exordial acusatória, que a vítima foi liberada em frente à Prefeitura de Ananindeua; sendo que os acusados foram presos ao passar, com o veículo do ofendido e na posse do revólver, por uma barreira da Polícia Rodoviária Federal.

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o mesmo a desclassificação do aludido delito para a sua modalidade tentada, bem como o redimensionamento da sua pena-base para o mínimo legal.

Manuseando-se os autos, vê-se que o pleito de
desclassificação do crime de roubo majorado para o de tentativa de roubo
, reconhecendo-se, com isso, a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, não prospera, pois extrai-se dos autos que a conduta delituosa perpetrada pelo denunciado restou consumada, tendo em vista que o réu já tinha subtraído o veículo, os cartões e o valor em dinheiro da vítima quando foi preso, de modo que já havia ocorrido a inversão da posse dos bens roubado, bem como a cessação da grave ameaça, tanto que a vítima já tinha sido abandonada no caminho, o que basta para configurar o roubo consumado.

Com efeito, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.

TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução).

3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050-RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a consumação do roubo ocorre quando o agente, agindo com violência ou grave ameaça, retira da posse da vítima o bem de propriedade desta, ainda que não o detenha posteriormente de forma tranquila,
verbis
:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.

ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ.

1.

De

acordo

com

a

jurisprudência

consolidada

deste

Superior Tribunal

de

Justiça,

reafirmada

no recente julgamento do Recurso Especial

Repetitivo

1.499.050/RJ

pela

Terceira

Seção,

deve ser adotada

a

teoria

da

aprehensio

ou

amotio

no

que

se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se

torna

possuidor

da

res furtiva, ainda que a posse não seja de forma

mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

2.

Agravo

regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal prejudicados.

(AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016)

TJES:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO PARQUET - ROUBO SIMPLES - POSSE MANSA E PACÍFICA PELO AGENTE - DESNECESSIDADE - CRIME CONSUMADO
- PENAS – REDIMENSIONAMENTO - PROPORCIONALIDADE - REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO.
A consumação do crime ocorreu quando o dinheiro da vítima passou para o poder do acusado, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Precedentes jurisprudenciais.
Afasta-se a causa de diminuição atinente à modalidade tentada, assim como redimensiona-se a pena acessória para que guarde proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Diante da sanção imposta, mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos.

(APL: 00904486620108080035, Relator: Ney Batista Coutinho, Julgamento: 02/03/2016, Primeira Câmara Criminal)

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Quanto ao pleito de redimensionamento da pena, vê-se que o magistrado
fixou a sanção base em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, diante da valoração negativa das
circunstâncias do delito
, tendo em vista ter sido praticado mediante o uso de arma e restrição de liberdade da vítima, que foi forçada a acompanhar os agentes na condução do veículo, justificando a pena-base estipulada acima do mínimo legal pelo juízo
a quo
, ressaltando-se que embora tais circunstâncias não tenham sido utilizadas para majorar o crime, foram narradas na denúncia e corroboradas em juízo, podendo ser consideradas nessa primeira fase da dosimetria.

Tendo em vista a atenuante da confissão e, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, restado fixada provisoriamente em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, referente ao concurso de agentes, a sanção foi exasperada no mínimo legal, ou seja, em 1/3 (um terço),
restando definitiva em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a qual se mantém, assim como o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 17/10/2022